Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708514-35.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença a qual julgou procedente o pedido de anulação de auto de infração referente à exigência de pagamento antecipado de ICMS. Alegação de descumprimento de condições para enquadramento no regime especial de apuração tributária de ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia é: (i) a permanência da empresa no regime especial de apuração tributária de ICMS previsto no art. 320-D do RICMS/DF e, consequentemente (ii) a validade do auto de infração lavrado em razão de suposto descumprimento da obrigação tributária de pagamento antecipado de ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime especial de apuração de ICMS previsto no art. 320-D do RICMS/DF substitui o pagamento antecipado do imposto pela apuração mensal, sendo aplicável às empresas enquadradas formalmente e que atendam aos requisitos estabelecidos em ato normativo. 4. A empresa apelada estava devidamente enquadrada no regime especial à época do auto de infração, conforme reconhecido pelo Fisco e por decisão judicial transitada em julgado. 5. O enquadramento judicial impede a exigência de ICMS antecipado durante a vigência do regime especial, tornando o auto de infração insubsistente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. A empresa formalmente enquadrada no regime especial de apuração tributária previsto no art. 320-D do RICMS/DF está dispensada do pagamento antecipado de ICMS, sendo inadmissível a lavratura de auto de infração referente a este tributo durante a vigência do regime especial.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 155, II; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 46; Decreto Distrital no 18.955/1997, arts. 320, 320-D, e 320-E. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702204-04.2023.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 4/6/2023; TJDFT, APC 0707894-91.2022.8.07.0018, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 19/8/2023; TJDFT, APC 0710674-04.2022.8.07.0018, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 1/7/2023. O recorrente alega violação ao artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, sustentando ser indevida a anulação do auto de infração in casu, porquanto a parte recorrida não se enquadra nas hipóteses legais para concessão do regime especial de apuração do ICMS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ao que se observa dos autos, o autor, na data da lavratura do auto de infração (2/10/2014) estava enquadrado no regime especial de apuração tributária nos termos do artigo 320-D do RICMS/DF, segundo o qual não caberia apuração antecipada do imposto, como fez o auto de infração, mas o benefício do regime especial no recolhimento do ICMS. A adesão da empresa apelada ao regime especial foi atestada pelo documento emitido pela Secretaria de Estado de Economia do DF (ID 67451516). Após, o tema foi objeto de discussão judicial, já transitada em julgado no processo n° 0709396-70.2019.8.07.0018, o qual concluiu que a apelada estava enquadrada no regime especial de tributação até fevereiro de 2019 (ID 67451519). O reconhecimento judicial desse enquadramento impede a exigência do ICMS antecipado nas operações de aquisição interestadual de mercadorias durante a vigência do regime especial, conforme pretendido pelo DF (ID 67885187 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002